Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702118-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo desde que comprovado o ato ilegal ou com abuso de poder, ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade pública, sendo necessária a prova pré-constituída do direito supostamente violado, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Instado a se manifestar, o impetrante não atendeu, de forma satisfatória, a emenda à inicial, apesar de o julgador ter indicado de forma suficiente os requisitos faltantes que resultaram na inadmissão do writ. 3. A simples apresentação das fichas financeiras não dispensa a comprovação do ato coator praticados pelos impetrados a autorizar o prosseguimento do presente mandamus. Ainda que as fichas fossem suficientes, este tribunal possui diversos precedentes em sentido contrário à pretensão do impetrante. 4. Os auxílios moradia e alimentação são direitos pecuniários, conforme disposto no art. 2o da Lei 10.486/2002, ostentando, assim, natureza jurídica de verba indenizatória. Eventual determinação de implementação dos auxílios no cálculo da gratificação natalina por parte do Poder Judiciário implicaria em nítida ofensa ao princípio de separação dos poderes. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 10.486/2002 e 9o do Decreto-Lei 2.317/86, requerendo a inclusão dos valores percebidos a título de auxílio-moradia e Vantagem Pecuniária Especial – VPE, pagas aos militares do Distrito Federal, no cômputo do cálculo da gratificação natalina instituída pelo Decreto 2.317/86. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 60622929). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/5/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 10.486/2002 e 9o do Decreto-Lei 2.317/86, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei 10.486/02 e Decreto-Lei 2.317/86), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020